Tribunal: TJDFT
Processo: 0723533-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA (ART. 405 DO CC) E DE CORREÇÃO MONETÁRIA (SÚMULA 362 STJ). TERMO A QUO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ARBITRAMENTO DEFINITIVO DA VERBA REPARATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados pela exequente no bojo do cumprimento de sentença, encontra-se em conformidade com o ordenamento processual, porquanto em interpretação sistêmica do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
2. A Agravante requer a reforma da decisão no ponto em que fixado o termo inicial de incidência de juros de mora e de correção monetária, para que seja considerada a data em que estabelecida a reparação dos danos morais de forma definitiva, ou seja, por ocasião da prolação do Acórdão.
3. No que diz respeito aos juros moratórios incidentes sobre a verba compensatória, estes devem seguir a regra geral (art. 405 do CC), tendo como termo inicial a data da citação, ato que dá ciência ao réu de sua obrigação e delimita o momento em que incorre em mora.
4. A correção monetária deve ser calculada a partir da data do definitivo arbitramento dos danos morais (Acórdão), parâmetro, aliás, que fora estipulado na r. sentença e que se encontra conforme o Enunciado de Súmula no 362 do c. STJ.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.